Tribunal: TJES
Processo: 5017297-29.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Subsídios; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017297-29.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMAURI LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS CONFECCIONADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO SEM A INTIMAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO AVENTADO EXCESSO DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5017297-29.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: AMAURI LOPES DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que razão assiste à parte recorrente. Explico.

No ID 11544153, a exequente, ora recorrida, apresentou pedido de cumprimento de sentença.

Devidamente intimado, o Estado do Espírito Santo não apresentou impugnação, conforme certificado no ID 11544155.

Posteriormente, o juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria para que procedesse aos cálculos do montante devido a título de condenação (vide ID 11544156
).

Devidamente apresentados no ID 11544158, apenas a credora foi devidamente intimada (vide ID 11544159
).

Em seguida, foi proferida sentença homologando os cálculos da Contadoria e determinando a expedição de RPV.

Como se observa, não foi concedido ao Estado devedor a oportunidade de manifestar anuência ou desacordo ao expediente oriundo da Contadoria, tal como o fez por meio deste recurso, o que, a meu juízo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DO EXECUTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL, HOMOLOGADOS PELO JULGADOR. NECESSIDADE. VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM.
Incorre em error in procedendo o julgador que homologa os cálculos elaborados pela contadoria deste Tribunal, sem oportunizar a manifestação das partes sobre eles, concomitantemente com a sentença de extinção da execução, importando no cerceamento de defesa do executado
. Recurso provido. (TJRO; AC 7011150-48.2020.822.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Torres Ferreira; Julg. 18/04/2024) RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO CÁLCULO DA CONTADORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A ausência de intimação das partes acerca dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial é causa de nulidade
. 2) Sentença anulada para devolver a oportunidade de manifestação às partes acerca dos cálculos dos valores da condenação, com posterior prosseguimento do feito em suas fases seguintes. 3) Recurso conhecido e provido. (JECAP; RIn 0002367-69.2019.8.03.0002; Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Décio José Santos Rufino; Julg. 15/02/2023)

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença ID
11544167
e, consequentemente, determinar o retorno do feito à origem para o regular prosseguimento do feito, nos moldes acima definidos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)